Tribunal: TJES
Processo: 5006249-82.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006249-82.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: MAURI DE CARVALHO e outros

RELATOR ORIGINÁRIO:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BEM PÚBLICO OCUPADO POR PARTICULAR. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que, em sede de execução fiscal movida contra MAURI DE CARVALHO, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que a ocupação de bem público por particular, sem posse qualificada pelo
animus domini
, não configura fato gerador do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ocupante de imóvel público, ainda que desprovido de título de propriedade ou domínio útil, pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, diante de sua posse direta e exclusiva do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 601.720/RJ (Tema 437), fixou tese vinculante no sentido de que “incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado”, entendimento extensível a pessoas físicas, dado o fundamento da decisão na natureza da posse direta e na afetação do imóvel ao uso privado.

O art. 34 do CTN dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo este último conceito interpretado de forma ampla no Direito Tributário, não se restringindo à posse com intenção de domínio.

O parágrafo único do art. 184 do Código Tributário Municipal de Guarapari (LC 08/2007) reforça a sujeição passiva dos “ocupantes a qualquer título”, inclusive de bens públicos, em conformidade com o CTN e com o entendimento do STF.

A jurisprudência do STJ, do STF e de diversos tribunais estaduais reconhece que a posse direta, exclusiva e desvinculada de finalidade pública, ainda que exercida sobre bem público, configura fato gerador do IPTU e atrai a responsabilidade tributária do ocupante.

A obrigação tributária decorrente do IPTU é de natureza
propter rem
, aderindo ao bem e vinculando-se ao sujeito que exerce sobre ele um dos poderes legalmente definidos como hipótese de incidência, como é o caso da posse direta do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse direta e exclusiva exercida por particular sobre bem público desafetado de sua função pública constitui fato gerador do IPTU, atraindo a sujeição passiva do ocupante, nos termos do art. 34 do CTN.

A expressão “possuidor a qualquer título”, constante do art. 34 do CTN, deve ser interpretada de forma ampla no Direito Tributário, alcançando o ocupante de imóvel público que dele aufere proveito econômico, independentemente de animus domini.

A obrigação tributária do IPTU tem natureza propter rem e vincula o sujeito que exerce poder direto sobre o bem, revelando capacidade contributiva, ainda que se trate de bem público.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34 e parágrafo único; CPC, art. 485, VI; LC nº 08/2007 (Guarapari), art. 184 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 601.720/RJ (Tema 437), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.08.2020, DJe 12.08.2020;
STF, RE 434.251/SP, voto do Min. Cezar Peluso;
TJAL, AC 0013369-28.2003.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Bittencourt Araújo, j. 08.09.2020;
TJSC, AC 0001018-49.2012.8.24.0048, Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 06.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006249-82.2021.8.08.0021

APTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APDO: MAURI DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Apenas para rememorar, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
MAURI DE CARVALHO
, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O eminente relator negou provimento ao recurso, porquanto concluiu, em síntese, que
“a relação jurídica do Apelado com o imóvel deriva de um ‘Contrato Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Ocupação’”,
acrescentando que
“Tal instrumento confere ao apelado a mera detenção ou ocupação do bem, de natureza precária e pessoal, que não se confunde com a posse qualificada pelo animus domini. A ocupação de bem público, ainda que autorizada não configura o fato gerador do IPTU”
.

Pois bem.

A questão posta em julgamento foi objeto de reanálise pelo Supremo Tribunal Federal, em precedente de observância obrigatória, impondo nova reflexão sobre o alcance da sujeição passiva do IPTU em se tratando de bens públicos cedidos a particulares.

A tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ (Tema 437), com repercussão geral reconhecida, operou verdadeira superação do entendimento de que a posse tributável pelo IPTU seria, invariavelmente, aquela qualificada pelo
animus domini
.

Fixou-se a tese de que:
"Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo."

Embora o caso paradigma se referisse a pessoa jurídica, a
ratio decidendi
que o fundamenta é perfeitamente extensível à situação do particular, pessoa física, que ocupa bem público.

O cerne da decisão envolveu a natureza da posse e a desafetação do bem de sua finalidade pública precípua para servir a um interesse privado.

O Ministro Marco Aurélio, ao inaugurar divergência, pontuou que
“A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o
possuidor a qualquer título
. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária”
. [não existe grifo no original]

Como se vê, o que o STF estabeleceu é que a expressão
"possuidor a qualquer título"
(art. 34, CTN) tem alcance mais amplo no Direito Tributário, abrangendo aquele que detém a posse direta e dela extrai proveito, independentemente da intenção de se tornar dono, o que, no caso de bens públicos, seria juridicamente impossível.

No aludido julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, ao acompanhar o voto divergente vencedor, citou entendimento do Ministro Cezar Peluso, no julgamento do RE 434.251, onde constou:

“Não há dúvida nenhuma que, no caso, o contribuinte é titular de posse exclusiva, de posse direta. Evidentemente, pelo desdobramento da posse, a União continua ser possuidora indireta, mas o imposto não está sendo lançado sobre a União, está sendo lançado sobre o possuidor a qualquer título.

A pergunta é: por que o Código Tributário Nacional faz essa distinção? Se há sempre um proprietário teórico, então ele seria sempre o responsável; se é o titular de domínio útil, ele seria sempre responsável. Por que se pensa também no possuidor a qualquer título? Poder-se-ia dizer que há casos de terras adéspotas ou coisa semelhante, de modo que poderia ser qualquer possuidor.

O parágrafo único ainda é mais taxativo. Prescreve:

‘Parágrafo único -
São também contribuintes o promitente comprador emitido na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União
, Estados ou Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas ou imunes.’

Isto é,
o Código Tributário Nacional prevê exatamente a hipótese em que, não obstante o imóvel seja de ente federado, por algum destes títulos jurídicos, comodato, locação, até poderíamos pensar eventualmente em imóvel desafetado, promissário comprador, etc, nesses casos, a posse direta exclusiva é o fato gerador e, por via de consequência, esse possuidor direto tem que pagar o imposto
. [...]”

Trilhando na esteira deste entendimento, no caso em tela, o art. 184 do Código Tributário do Município de Guarapari (LC 08/2007) dispõe que
“Considera-se sujeito passivo do imposto, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”,
deixando expresso o respectivo parágrafo único que
“São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, o titular do domínio útil ou pleno, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, o justo possuidor, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e
os ocupantes a qualquer título do imóvel
, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou imune ao imposto”
[não existe grifo no original].

Portanto, a própria legislação tributária citada já elege textualmente como contribuintes do imposto os
"ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou imune ao imposto"
.

Tal previsão legal demonstra que a obrigação tributária não está atrelada à posse com
animus domini
, mas sim a de alcançar aquele que, a despeito da titularidade pública do bem, exerce sobre ele uma posse direta, a qual se torna o verdadeiro fato gerador do IPTU.

A propósito, este foi o entendimento externado pelo TJAL:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA, AO ARGUMENTO DE QUE A PARTE EXECUTADA/APELADA GOZA DA IMUNIDADE RECÍPROCA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE IPTU E, TAMBÉM, POR ENTENDER PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SERVIÇO URBANO. TSU. [...]
Conforme entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, o particular ocupante de bem público e na qualidade de possuidor direto da coisa, pode figurar como contribuinte do IPTU, nos termos do art. 34, do CTN. Tese fixada quando do julgamento do re 601720 e re 594015
. [...] (TJAL; AC 0013369-28.2003.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 08/09/2020; Pág. 104)

No mesmo sentido, o TJSC:

APELAÇÕES CÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO ORDINÁRIA PARA IMPEDIR LA VRATURA DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFORADA POR PARTICULAR EM FACE DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS. JULGAMENTO VINCULADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AS AÇÕES E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Recurso de apelação do autor. 1.1
alegação de não incidência de IPTU em terreno de marinha. Tese afastada. Contribuinte de IPTU que pode ser terceiro titular de domínio útil ou "possuidor a qualquer título" do imóvel (art. 34 do CTN). Terrenos de marinha que, apesar de pertencer à união, podem ter seu domínio útil transferido para terceiros. Ocupante de terreno de marinha que deve suportar a incidência de imposto predial e territorial urbano. IPTU devido
. [...] (TJSC; AC 0001018-49.2012.8.24.0048; Balneário Piçarras; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski; DJSC 06/07/2020; Pag. 457)

Adicionalmente, a legitimidade passiva do ocupante é magnificada pela inquestionável natureza
propter rem
do IPTU. A obrigação tributária adere à coisa e a acompanha, vinculando-se a quem quer que detenha sobre ela um dos poderes que a lei elege como hipótese de incidência.

Se a posse direta e exclusiva do particular sobre o bem público é fato gerador, a obrigação
propter rem
naturalmente se vincula a esse possuidor, que é quem revela a capacidade contributiva.

Ante o exposto, com a devida vênia, inauguro divergência para
dar provimento
ao recurso interposto pelo Município de Guarapari, a fim de reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do apelado, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006249-82.2021.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
MAURI DE CARVALHO

JUIZ:
DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA
RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
a
pelação
c
ível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face d
e
sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
MAURI DE CARVALHO
, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Guarapari pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legitimidade passiva do apelado. Para tanto, argumenta que o art. 34 do CTN elege como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, bem como que o "Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Ocupação" comprova que o apelado é o real possuidor do imóvel, usufruindo de sua utilidade, o que bastaria para a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em aferir a legitimidade passiva do executado, ora apelado, para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel qualificado como terreno de marinha.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de o imóvel gerador do débito de IPTU ser terreno de marinha, cujo domínio útil foi aforado a um terceiro, o Sr. Jorge Zouain. O douto magistrado singular entendeu que o executado, ora
a
pelado, figura apenas como cessionário de direitos de ocupação por meio de contrato particular, condição que não lhe confere a titularidade do domínio útil nem a posse com
animus domini
, requisitos indispensáveis à caracterização da sujeição passiva tributária do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

A municipalidade sustenta que a condição de possuidor do apelado, amparada por um contrato particular de cessão de direitos de ocupação, seria suficiente para atrair a responsabilidade tributária, nos termos do art. 34 do CTN.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 34, estabelece que o contribuinte do IPTU é "o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".

A interpretação de tal dispositivo, notadamente no que concerne à figura do "possuidor", tem sido objeto de detida análise pela jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela exercida com
animus domini
, ou seja, a intenção de ter a coisa como sua.

No caso dos autos, o imóvel em questão é um terreno de marinha, bem de propriedade da União (art. 20, VII, da Constituição Federal). A documentação carreada, em especial a certidão de matrícula do imóvel, é inequívoca ao demonstrar que o domínio útil do bem foi transferido, por meio de aforamento, ao Sr. Jorge Zouain, que figura como foreiro.

O aforamento, ou enfiteuse de bens públicos, é o instituto pelo qual se transfere o domínio útil do imóvel ao particular (foreiro), que passa a ter o direito de usar, gozar e dispor da coisa, tornando-se, para todos os efeitos, o sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU.

Por outro lado, a relação jurídica do
A
pelado com o imóvel deriva de um "Contrato Particular de Compromisso de Cessão de Direitos de Ocupação" (Id. 13285496), firmado com o foreiro. Tal instrumento confere ao
a
pelado a mera detenção ou ocupação do bem, de natureza precária e pessoal, que não se confunde com a posse qualificada pelo
animus domini
. A ocupação de bem público, ainda que autorizada não configura o fato gerador do IPTU.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, de igual modo, tem reiteradamente decidido pela ilegitimidade passiva do mero ocupante de terreno de marinha, conforme se extrai do seguinte aresto, cuja ementa se amolda com perfeição ao caso em tela:

“
Tributário. Execução fiscal.
Cobrança de IPTU. Ilegitimidade passiva.
Reconhecimento.
Terreno de marinha. Regime de ocupação. Inexistência de “animus domini”. Posse simples e precária. Ausência de responsabilidade tributária pelo recolhimento do IPTU, nos termos do art. 34, do CTN.
[...] Extinção da execução fiscal mantida [...]. Apelação cível não provida”. (TJPR, Acórdão 1157603, 0013971-24.2016.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 19/03/2019.)

Extrai-se do inteiro teor do aludido precedente que
“
o regime de ocupação se trata de mera autorização de uso de bem imóvel da União, que detém pleno domínio sobre o imóvel, e que a respectiva inscrição e o pagamento da taxa de ocupação não importam em reconhecimento de qualquer direito de propriedade do ocupante sobre o terreno de marinha constante na certidão de situação de aforamento/ocupação”.

Dada intelecção também mostra-se abalizada
pela
Colenda Corte Cidadã:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDATÁRIA DE ÁREA NO PORTO DE SANTOS. PROPRIEDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COBRANÇA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a arrendatária de imóvel localizado no Porto de Santos, de propriedade da União, não é responsável tributária pelo recolhimento do IPTU, nos termos do artigo 34 do CTN,
haja vista tratar-se de posse fundada em direito pessoal, exercida, portanto, sem "animus domini
".2. Precedentes: AgRg no AREsp 152.656/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012; AgRg no AREsp 80.464/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013; AgRg no Ag 1.341.800/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012; AgRg no AREsp 349.019/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013; AgRg no REsp 1.173.678/SP, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 30.8.2011.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ,
AgRg no AREsp n. 140.487/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 25/3/2014)

No mesmo sentido,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TERRENO DE MARINHA – COBRANÇA DE IPTU – COMPROVADA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA JUNTADA AOS AUTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO DESPROVIDO.”

No caso dos autos, como aqui já se disse, o bem é utilizado por meio de regime de ocupação, cujo ato administrativo tem natureza precária e unilateral, de forma que a posse exercida sobre o imóvel é revestida de precariedade, inexistindo “animus domini”.
Não há falar-se, portanto, em responsabilidade tributária do executado sobre o crédito tributário em cobrança nos autos da ação executiva.Desse modo, impõe-se a manutenção da extinção da execução fiscal, por fundamentos diversos, visto que
o executado é ilegítimo para figurar no polo passivo da relação processual da ação executiva
.Mantem-se a condenação do MUNICÍPIO DE MATINHOS ao pagamento das custas processuais, excetuada a taxa judiciária, bem como dos honorários advocatícios, tal como fixada em sentença.Ante o exposto, nego provimento ao recurso”.

(TJPR - 1ª Câmara Cível - 0002249-74.2022.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES - J. 12.03.2024)

Ademais, é de se registrar que as convenções particulares, como o contrato de cessão de direitos de ocupação, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme veda expressamente o art. 123 do CTN. Se a lei e o registro imobiliário apontam o foreiro (Sr. Jorge Zouain) como titular do domínio útil, é sobre ele que recai a responsabilidade pelo tributo, não podendo o Fisco, com base em negócio jurídico do qual não fez parte, eleger sujeito passivo diverso.

A sentença proferida pelo douto magistrado singular analisou a questão com acuidade e precisão, distinguindo corretamente os institutos do aforamento e da ocupação e aplicando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. Sua conclusão pela ilegitimidade passiva do apelado é, portanto, irretocável.

Destarte, não sendo o
a
pelado proprietário, titular do domínio útil, nem possuidor com
animus domini
, mas mero ocupante de bem público, falece-lhe a condição de contribuinte do IPTU, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O - V I S T A

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de Mauri de Carvalho, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso, por entender que o apelado, na qualidade de ocupante de imóvel público por meio de contrato de cessão de direitos, não detém posse qualificada pelo
animus domini
, requisito que reputa indispensável para a sujeição passiva do IPTU.

Após refletir sobre a matéria em apreço, peço a devida vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 34 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte do IPTU o “proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.720/RJ (Tema 437), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que a incidência do IPTU alcança os ocupantes de bens públicos quando deles se utiliza para fins particulares, independentemente da configuração da posse com
animus domini
.

O voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, assentou que a expressão "possuidor a qualquer título", prevista no caput do art. 34 do CTN, não comporta interpretação restritiva, alcançando inclusive o ocupante direto que exerce a posse de forma exclusiva, ainda que precária, sobre imóvel público desafetado de sua finalidade pública original.

Ademais, a legislação municipal aplicável ao caso — art. 184 da LC Municipal nº 08/2007, do Município de Guarapari — alinha-se a essa orientação, ao prever expressamente a responsabilidade tributária de “ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a pessoa jurídica de direito público”.

Trata-se, pois, de hipótese em que a posse direta do bem, com aproveitamento econômico individualizado e desvinculada de interesse público, atrai a incidência do IPTU, cuja natureza
propter rem
impõe a responsabilidade ao titular da relação de fato com o imóvel, e não apenas ao proprietário formal ou foreiro.

Como destacado no voto divergente, a jurisprudência dos Tribunais pátrios também vem reconhecendo essa interpretação ampliada da sujeição passiva do imposto, notadamente quando o ocupante exerce poder direto e exclusivo sobre o bem.

Assim, estando demonstrado nos autos que o apelado figura como ocupante direto do imóvel objeto da cobrança, revela-se legítima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 34 do CTN, da legislação local e da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, pedindo as necessárias vênias ao insigne Desembargador Relator, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade passiva do apelado e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora